Tribunal: STF
Processo: ARE 1457927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Desapropriação - Indenização - Sentença de procedência - Recurso da expropriante - Perito do juízo que, em seu laudo, utilizou metodologia adequada à avaliação do bem imóvel - Avaliação que contou com comparações de imóveis semelhantes, precificação das benfeitorias e demais elementos indispensáveis à natureza do laudo - Perito atua no processo para promover maior segurança para a tomada de decisões, que não utilizará apenas os dados objetivos do laudo técnico, mas também seu livre convencimento, nesse sentido: STF, RE 567708, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, Acórdão Eletrônico DJe-176 Divulg 18-08-2016 Public 19-08-2016 Adequada, portanto, a indenização fixada na sentença recorrida - Apesar do quanto estabelecido pelo STF na ADInMC 2.332/DF, no caso não incidem juros compensatórios e juros moratórios - Valor integral da indenização devida que fora depositado pela expropriante antes mesmo da imissão provisória na posse - Precedentes deste Tribunal - Reforma parcial da sentença para afastar, no caso, a incidência de juros compensatórios e de juros moratórios - Parcial provimento do recurso interposto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “os honorários advocatícios em ações que tenham por objetivo a desapropriação por utilidade pública, subordinam-se aos critérios estabelecidos em legislação própria e, em assim sendo, sua fixação deve obedecer ao limite de 5% (cinco por cento) da diferença entre a oferta da Expropriante e a condenação, nos exatos termos da lei especial, devendo-se ainda observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade tanto para sua fixação quanto para majoração.”



    Assiste razão à parte embargante.



    Com efeito, verifica-se que foi determinada a majoração da verba honorária em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, observado os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    No entanto, o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41 assim dispõe sobre a fixação de honorários advocatícios:



    § 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença , observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).



    Nesse cenário, constata-se que a majoração dos honorários está acima do limite legal previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41. 



    Sendo assim, deve-se sanar o equívoco, para que seja excluída a majoração dos honorários. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.065.629-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DECRETO-LEI 3.365/41. LIMITE ATINGIDO EM SENTENÇA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I - A condenação máxima nos consectários da sucumbência ocorreu na sentença, nos termos da legislação especial de regência.



    II - Há erro material na majoração de honorários recursais que ultrapassem o limite máximo estabelecido por lei.



    II - Embargos de declaração acolhidos para excluir a majoração dos honorários sucumbenciais.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, tão-somente para excluir do dispositivo da decisão embargada a condenação à majoração dos honorários advocatícios.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente